Tribunal: TJBA
Processo: 8002118-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002118-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MARCELO DE OLIVEIRA GUIMARÃES Advogado(s): BRUNA CURY RIBEIRO GATTO EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A Advogado(s): ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO NO JULGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO POR FALTA DE ADEQUADA APURAÇÃO ACERCA DA INÉRCIA DO DEVEDOR. EQUÍVOCO. DEMORAS ATRIBUÍVEIS AO APARELHO DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. JULGADO. VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8002118-21.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.